Tribunal: TJMT
Processo: 1041810-94.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041810-94.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M. ORBEN LTDA - CNPJ: 07.862.433/0001-03 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA. INCIDÊNCIA DO IRDR TEMA N. 9, FIXADO PELO TJ/MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
TEMA N. 1.076, FIXADO PELO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, referente a crédito não tributário decorrente de multa ambiental. A questão controvertida envolve a prescrição da pretensão punitiva e a fixação de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:
2. A discussão envolve:
i
) a análise da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, com base nas teses fixadas no IRDR Tema n. 9 pelo TJ/MT; e
ii
) a definição do critério de fixação dos honorários advocatícios em conformidade com o Tema n. 1.076, do Superior Tribunal de Justiça.

III.

Razões de decidir:

3. Quanto à
prescrição da pretensão punitiva
, verificou-se que da data da lavratura do auto de infração até a data em que foi proferida a decisão administrativa, decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos,
de modo que operou a prescrição da pretensão punitiva

conforme dispõe o artigo 19, caput, do

Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1986/2013.

4. No que tange aos honorários advocatícios, com base no Tema n. 1.076 do STJ, ficou decidido que a fixação por apreciação equitativa é incabível, pois a causa não possui valor irrisório ou inestimável. Aplicam-se, portanto, os percentuais previstos nos §§ 3º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (5) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional, conforme dispõem as teses fixadas no IRDR Tema n. 9 pelo TJ/MT.
”;
2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no artigo 85, §§ 3º, 5º e 6º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa em causas com valor econômico elevado.
”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, artigo 19; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 3º, 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, IRDR Tema n. 9, incidente n. 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema n. 1.076, REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/03/2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela
M. ORBEN LTDA
,

para declarar a prescrição da p
retensão

punitiva e julgou extinta a execução fiscal, bem como fixou honorários advocatícios em 8%
(oito por cento) sobre o proveito econômico.

Assegura que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre do curso do processo administrativo ambiental já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração. Logo, refere-se ao prazo que a Administração tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo.

Assevera que no caso dos autos é possível verificar que a citação do autuado no processo administrativo ocorreu no dia 03/05/2018, após foram realizados alguns andamentos no processo administrativo e sobreveio a decisão administrativa em 09/11/2020, de modo que não operou a prescrição, visto que transcorreu o prazo de dois anos entre a citação do autuado e a decisão administrativa.

Afiança que sobre o caso resta imprescindível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85,
§ 8º, do CPC, visto que o valor da causa é exorbitante.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de M. Orben Ltda. (Id. 264287775).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença que,
proferida
nos autos execução fiscal proposta em desfavor de
M. Orben Ltda.
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão

punitiva e julgou extinta a execução fiscal, bem como fixou honorários advocatícios em 8%

(oito por cento) sobre o proveito econômico.

Em decisão monocrática proferida na data de 27/11/2024, neguei provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão da aplicação das teses do
IRDR Tema n. 9, visto que sob qualquer ângulo de análise da controvérsia teria operado tanto a prescrição da

pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato

Grosso n. 1.986/2013 ou a prescrição intercorrente do processo administrativo, conforme dispõe o do artigo 19, § 2º, do referido decreto (Id. 255039650).

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, discorda sob a seguinte fundamentação:
i
) a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre do curso do processo administrativo ambiental já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração;
ii
) transcorreu tão somente o prazo de dois anos entre a citação da autuada até a decisão administrativa; e
iii
) sobre o caso resta imprescindível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85,
§ 8º, do CPC.

Trata-se de execução fiscal ajuizad
a
pelo
Estado de Mato Grosso
contra
M. Orben Ltda.
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2021445525 (Id. 250540162) no montante de R$ 428.608,88 (quatrocentos e vinte e oito mil seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos) decorrente da multa ambiental materializada no auto de infração n. 104648, lavrado em 04/11/2010.

Verifica-se que o auto de infração n. 104648 lavrado em 04/11/2010 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) decorreu da prática de “
adquirir para fins comerciais 614,7 kg de produto de origem vegetal (palmito) sem a devida licença ambiental outorgada pela autoridade competente
” e que o processo administrativo ambiental n. 829481, foi instaurado em 09/11/2010 (Id. 250540194).

Após a instauração do processo administrativo ambiental n. 829481/2010; foi juntado aos autos a carta com aviso de recebimento sem ser diligenciada e datada (Id. 250540194 – fls. 23); e tão somente em 21/10/2013 foi proferido o primeiro despacho para que fosse emitida certidão de busca no sistema para identificar possíveis autos de infrações pendentes de julgamento no nome da autuada (Id. 250540194 – fls. 24).

Expediu-se, em 30/01/2015, certidão para declarar que não foram localizados documentos a serem juntados no processo administrativo ambiental (Id. 250540194 – fls. 25) e em 02/04/2015 foi juntada a carta sem o recebimento (Id. 250540194 – fls. 29).

Por sua vez, em despacho datado de 23/03/2018 foi certificada a devolução da carta com aviso de recebimento e determinada a intimação do autuado via edital (Id. 250540194 – fls. 31) que foi efetivada em 03/05/2018 (Id. 250540194 – fls. 32).

A decisão administrativa foi proferida na data de 09/11/2020 para homologar o auto de infração n. 104648 e aplicar multa no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) por quilo de produto de origem animal apreendido, perfazendo o montante de R$ 184.410,00: cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e dez reais (Id. 250540194 – fls. 39/41).

Mediante tais considerações, mencionam-se as teses firmadas pela Seção de Direito Público deste Tribunal, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9):

[...] Tese Firmada:

I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1.
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema n. 9, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia Ribeiro,
julgamento em 22/07/2024
).

Logo, na hipótese dos autos, fulminado está o processo administrativo pela prescrição da pretensão punitiva pelo decurso de mais de 5 (cinco) anos, pois, conforme a tese fixada no IRDR Tema n. 9, o entendimento adotado é de que o prazo de 5 (cinco) anos aplica-se ao processo administrativo conforme item I.

[...]
I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.
[...].

No ponto, verifica-se que o processo administrativo ambiental n. 829481 foi instaurado em 09/11/2010 e a decisão administrativa foi proferida tão somente em 09/11/2020, de modo que aplicável é o artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1986, a partir da sua vigência em 01/11/2013:

[...]
III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
[...].

Dessa forma, ao contar o prazo quinquenal a partir da vigência do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1986, de 01/11/2013, transcorreram 7 (sete) anos até que fosse proferida a decisão administrativa datada de 09/11/2020,
de modo que operou-se a prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual supracitado
.

Além disso
, com relação à prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, aplicando-se as teses fixadas no IRDR Tema n. 9 e considerada a data de vigência do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986, em 01/11/2013,
constata-se que de 01/11/2013 até 23/03/2018 nenhum ato efetivo ou despacho que importe na apuração do fato foi praticado no processo administrativo
.

Assim,
verifica-se que operou a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 829481
, por ter ficado mais de 3 (três) anos, a partir de 01/11/2013; sem a prática de atos efetivos de apuração da infração, nos termos do artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/2013.

Em conclusão,
aplicando-se as teses fixadas no IRDR Tema n. 9, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, teria operado tanto a prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/2013 ou a prescrição intercorrente do processo administrativo, conforme dispõe o do artigo 19, § 2º, do referido decreto
.

Por sua vez, no que se refere à alegação do Estado de Mato Grosso de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n. 1.076, no caso em comento
não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025